Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702924-71.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA APELADO: ADRIANO SANTOS SILVA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, inciso VIII do Regimento Interno desta e. Corte, detendo os advogados de ambas as partes poderes para transigir (IDs 15084112 e 15084129), homologo o acordo de ID 17345098 celebrado entre as partes e julgo extinto o processo com resolução de mérito segundo o art. 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora